Tribunal: TJMT
Processo: 1004735-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004735-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), LHS PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 03.392.096/0001-79 (AGRAVANTE), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), ANTONIO FRIGIERI FILHO - CPF: 928.770.528-34 (AGRAVADO), JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI - CPF: 298.580.971-15 (AGRAVADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), PABLO BERGER - CPF: 819.929.200-87 (ADVOGADO), RENATO SIMOES DA CUNHA - CPF: 633.744.630-53 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES PLASTINA - CPF: 896.211.740-15 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO BEM OFERTADO EM GARANTIA PARA AMPARAR A EXECUÇÃO E POSSIBILITAR A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO DE CUNHO AVALIATIVO DO IMÓVEL – SEGURANÇA DO JUÍZO NÃO CUMPRIDA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. 1.
Nos termos da pacífica orientação do STJ, “o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. Precedentes.” (STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020), então, a menos que esteja comprovado o preenchimento de todos os pressupostos legais, os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, nos moldes da regra geral do
caput
do art. 919 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004735-47.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LHS PARTICIPAÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Embargos à Execução
” (Proc. no 1005132-80.2021.8.11.0041), ajuizada em relação à pretensão executiva deduzida pela agravante contra
ANTONIO FRIGIERI FILHO e JAQUELINE DA COSTA MARQUES FRIGIERI
, recebeu os embargos à execução opostos pelos devedores, conferindo-lhes efeito suspensivo (cf. Id. no 80529952).

A exequente/agravante afirma que os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo não estão presentes no caso, pois, embora a decisão se refira ao § 1o do art. 919 do CPC, ela “não indicou quais circunstâncias do caso concreto preencheriam os requisitos para concessão da tutela provisória”, além do que a execução embargada não está garantida, pois “
ofereceram um hectare de madeira teca, que nem de longe garante à execução
” (cf. Id. no 80511497 - pág. 9).

Assim, reafirmando que não houve preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC, pede a reforma da decisão agravada, para que seja dado prosseguimento à execução, com o processamento dos embargos “sem efeito suspensivo”; desde já, requer a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. Id. no 80511497 - pág. 12).

A decisão vinculada ao Id. no 82318466 admitiu o processamento do agravo por instrumento, e deferiu o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 85013983, os agravados refutaram os argumentos recursais e pugnaram pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de não conhecimento do recurso)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no

85013983, a parte agravada arguiu preliminar de não conhecimento do recurso, dizendo que os agravantes não apresentaram impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida.

Segundo afirmam, a decisão decorrida apenas atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução interpostos pelos agravados, enquanto o recurso discute unicamente o “
descumprimento à ordem de preferência legal
(do bem dado em garantia nos autos da execução)” e o fato de que “
o bem ofertado em garantia seria inferior ao valor executado
”.

É sabido que o §1o do art. 919 do CPC dispõe que “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes
”, ou seja, ainda que a decisão recorrida não tenha debatido sobre o valor da garantia ofertada nos autos da execução, o simples fato de a decisão deferir o efeito suspensivo aos embargos à execução, possibilita ao exequente, caso queira, que contra essa decisão suscite a insuficiência da garantia ou sua inaptidão para amparar a execução.

É justamente o que pretende os agravantes quando arguem a inaptidão da garantia para assegurar a execução, eis que alegam que apesar dos agravados aduzirem que o bem ofertado em garantia equivale à US$ 300.000,00 –leia-se: para assegurar a ação de execução avaliada em R$ 217.485,20 – não se empenharam em comprovar o alegado, ao passo que inexiste nos autos qualquer documento avaliativo do imóvel, a fim de transmitir com grau de certeza e o mínimo de segurança jurídica possível que a execução está realmente amparada com garantia suficiente a possibilitar a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Isto posto, repilo a preliminar aventada.

É como voto.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 919 do CPC é peremptório ao estabelecer a regra geral de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo (
caput
), excepcionando esse brado legal cogente apenas na hipótese em que o embargante peça o recebimento da ação com efeito suspensivo, apresentado, porém, fundamentação idônea, apoiada em provas confiáveis e consistentes, de que há a probabilidade do direito alegado e também o perigo de dano iminente e irremediável, e, ainda, comprovação de que a execução conexa está devidamente garantida (§1o).

Em outras palavras, para que os embargos à execução sejam recebidos com efeito suspensivo, cumpre ao devedor/embargante demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória (CPC, art. 300), com o requisito adicional de comprovar a existência de garantia integral da ação de execução (CPC, art. 919, §1o).

A decisão vinculada ao Id. no
82318466, que deferiu o pedido da exequente/agravante para que os efeitos da decisão agravada que recebera os embargos à execução com efeito suspensivo fossem imediatamente sobrestados, bem delineou os elementos fático-probatórios que contornam o dilema, merecendo transcrição:

“
A agravante ajuizou ação de execução contra Antonio Frigieri Filho e Jaqueline da Costa Marques Frigieri pretendendo a satisfação da dívida de R$ R$ 217 mil referente a “adiantamento de valores para plantio de madeira teca” (cf. Id. no 27255311 dos autos na origem).

Opostos os embargos à execução, os devedores/agravados ofertaram como garantia “1 hectare de Teca do plantio gerido pela exequente na fazenda Bambu IV”, afirmando que “o valor do hectare deve valer aproximadamente 300 mil dólares ”, porém, não apresentaram qualquer laudo de avaliação da garantia (cf. Id. no 49386166 dos autos na origem).

Ato contínuo, e diante da mera oferta de bem imóvel à penhora, a MMa. Juíza já declarou a presença dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015, e recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo (cf. Id. no 80529952), o que causou a insatisfação recursal da credora/exequente, pois, segundo diz, o valor da garantia “nem de longe garante à execução”, razões que evidenciariam a clara ausência dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC/2015.

Eis a norma em foco:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1o. O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Observo que a decisão agravada não determinou a avaliação do bem nomeado à penhora, e já prontamente aceitou a nomeação como suficiente à garantia do Juízo, mas, o que se tem de concreto, por enquanto, é o fato de que, de um lado, os devedores sustentam veementemente que “o valor do hectare deve valer aproximadamente 300 mil dólares”, mas não instruíram os autos com qualquer laudo de avaliação, por outro lado, a credora insiste em que o valor da garantia “nem de longe garante à execução”, definida nos autos da ação de execução em R$ 217 mil (cf. Id. no 80197491 - pág. 79).

Assim, pelo que se tem de objetivamente concreto nos autos, e considerando apenas a oferta de um bem à penhora cujo valor ainda é desconhecido, não se pode concluir pela segurança do Juízo; não bastasse esse fato, a Corte Superior já firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora “com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual”, de modo que, “desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição” (STJ – Primeira Turma – AgInt no AREsp 1174583/SP – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – Julgado em 08/05/2018 – DJe 12/06/2018).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REFORÇO DA GARANTIA DO JUÍZO. INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 3. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 4. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1335152/RS - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 01/10/2015 - DJe 09/10/2015).”

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA.INDICAÇÃO DE BEM MÓVEL. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE.INOBSERVÂNCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE NUMERÁRIO EM CONTA-CORRENTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser lícito ao credor, com base nos arts. 612 e 656 do CPC, recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando não observada, de forma desarrazoada e imotivada, a ordem legal prevista no art. 655 do CPC. 2. A alteração da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, com fundamento no art. 620 do CPC e na Súmula no 417/STJ, em benefício exclusivo do devedor, contraria o sistema legal de execução, estruturado conforme o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – Terceira Turma - AgRg no AREsp 730.494/SP - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Julgado em 25/10/2016 - DJe 04/11/2016).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REALIZADO PELO SISTEMA BACENJUD. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DO ART. 655 DO CPC/73. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Consoante posicionamento desta Corte Superior, é lícita a recusa de bens indicados à penhora pelo devedor, porquanto a execução é feita no interesse do credor. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no AREsp 634.814/CE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 14/06/2017).
”

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 85013983, os agravados nada trouxeram de novo que pudesse alterar o desfecho da decisão, de modo que os fundamentos que dão sustentação ao
decisum
supra transcrito merecem ser ratificados.

Some-se, ainda, o fato de não haver comprovação concreta do perigo de dano exigido por lei, tendo em vista que a simples e eventual possibilidade de concretização de atos expropriatórios genéricos, naturais e inerentes ao processo de execução, não servem como justificativa.

O perigo não se caracteriza tão somente pelo fato de que os bens dos devedores poderão ser alienados no curso da execução, ou porque o dinheiro dos devedores pode ser entregue ao credor. Se assim fosse, toda e qualquer execução deveria ser suspensa com a interposição dos embargos, já que a alienação de bens do devedor é consequência própria ao processo executivo; o perigo de que trata a legislação é outro, distinto das consequências naturais da execução.

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart ensinam que o perigo manifesto de dano grave, de difícil ou incerta reparação, em decorrência do prosseguimento da execução, “
não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser alienados no curso da execução, ou porque dinheiro do devedor pode ser entregue ao credor”, pois se fosse suficiente esse risco “toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos”. Na verdade, prosseguem os autores, “o perigo a que alude a lei é outro, distinto das consequências ‘naturais’ da execução, embora possa ter nelas a origem”, como, por exemplo, “a alienação de um bem com elevado valor sentimental (v.g., jóia da família) ou de que dependa o sustento da família do executado
” (in Curso de Processo Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. Volume 3, página 461).

Quanto ao tema, a jurisdição:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E ABSTENÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO .Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido de abstenção de cobrança e não inclusão/retirada do nome do devedor dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito afigura-se distante da necessária probabilidade do direito invocado quando ausente um conjunto probatório mínimo para lastrear o requerimento. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 10/10/2018 - DJE 17/10/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano. No caso presente, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito (situação que afasta, in totum, qualquer possibilidade que seja a mesma “inequívoca”), não se convence, em juízo perfunctório, da probabilidade do direito alegado. (...). (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO - Julgado em 15/08/2018 - DJE 21/08/2018)

Ademais, na linha dos precedentes do eg. STJ quanto à matéria, observa-se que o “
Tribunal Superior t
em afirmado consistentemente que ‘o art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo
’.
Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1124768/SP, QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017; REsp 1.732.340/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14/05/2018; REsp 1761470/SP, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no AREsp 1462571/MG, Quarta Turma, DJe 27/08/2019. Dessa forma, mesmo que sem abordar o tema diretamente, os julgados mencionados desta Corte Superior indicam a necessidade da garantia do juízo para a concessão de efeito suspensivo aos embargos á execução, na mesma linha que o comando legislativo
”
(STJ - 3a Turma - REsp 1772516/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020).

É verdade que, em situação muitíssimo excepcional, onde reste
demonstrado que o executado simplesmente não tem condições patrimoniais suficientes e, ao lado disso, que está colocando diante de risco de dano iminente e irreversível, até poder-se-ia cogitar a atenuação casuística e extraordinária da exigência da integral garantia do Juízo, o que, porém, certamente não é o caso dos autos, pois, além de inexistir prova de perigo premente de dano irremediável, os embargantes/agravados não comprovaram minimamente a impossibilidade material de assegurar a execução, pelo contrário, afirmam que o terreno ofertado em garantia é suficiente para amparar a execução, mas, por outro lado, não apresentam qualquer documento avaliativo que contenha as especificações técnicas da área ofertada em juízo como garantia, tampouco apresentam motivos convincentes quanto à razão de excepcionar a previsão legal nesta hipótese.

Enfim, o fato de não ser possível afirmar que o bem ofertado pelos embargantes é suficiente para garantir a execução, já é suficiente para concluir que definitivamente não cabe a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO – EXECUÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO – EMBARGOS RECEBIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSENTES AS CONDIÇÕES EXIGIDAS PELO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A atribuição do efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 919, § 1o do Código de Processo Civil, quais sejam: a existência de pedido expresso do embargante, a probabilidade do direito invocado, a possibilidade da continuidade do feito executivo causar dano ou o risco ao resultado útil do processo e a garantia do juízo, pela penhora, depósito, ou caução suficiente. Ausente qualquer um desses pressupostos, há que ser indeferido o efeito suspensivo.” (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI No 1006841-84.2018.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 15/08/2018 - DJE 16/08/2018).

Isto posto,
dou provimento ao agravo para afastar o efeito suspensivo atribuído aos embargos à execução, autorizando o regular processamento da ação de Execução no 1005132-80.2021.8.11.0041.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021